Tribunal: TJES
Processo: 5001723-88.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001723-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRE ZANCHETA VIEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001723-88.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:

ANDRE ZANCHETA VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9876241. Contrarrazões apresentada, id. 9876244, com registro de que o recorrido/autor encontra-se amparado por patrono desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9876241), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9876032), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial para
CONDENAR
a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar ao autor
TIAGO DE PAULA E SOUSA
, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. No que se refere ao pedido de cancelamento do plano de internet fixa, verifica-se dos autos, especificamente da réplica, que já foi realizado o referido pedido de cancelamento do serviço pela parte requerida.
”

Embargos de Declaração conhecido, reconhecido vício apontado, passando o dispositivo a ser o seguinte, id. 9876238:

“
[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para CONDENAR a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar ao autor ANDRE ZANCHETA VIEIRA, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. No que se refere ao pedido de cancelamento do plano de internet fixa, verifica-se dos autos, especificamente da réplica, que já foi realizado o referido pedido de cancelamento do serviço pela parte requerida.[...]"

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que o autor alega, em síntese,
possuir um contrato de prestação de serviço de internet e telefonia fixa junto à requerida e que ficou sem internet por vários dias no mês de janeiro. Ressalta que foram realizados pedidos de visita técnica, sendo a primeira marcada para o dia 20/01/2024, todavia a equipe da requerida não compareceu e não apresentou justificativa para sua ausência. Afirma que o atendimento foi reagendado para o dia 29/01/2024, depois para dia 31/01/2024. Diante disso, na data de 31/01/2024 o requerente solicitou o cancelamento dos serviços prestados pela requerida, que, inicialmente, também não foi realizado. Postula indenização pelo cancelamento do contrato firmado com a requerida, além de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Postula pela

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese inexistência de falha na prestação do seu serviço,

não havendo em que se falar em reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado sem interrupção. Já o autor comprova que tentou resolver o problema da internet de forma administrativa,

juntado inúmeros números de protocolos, que sequer foram impugnados pela recorrente,

sem êxito, permanecendo sem internet por aproximadamente 15 dias, até postular pelo cancelamento do serviço.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava ao autor que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que embora interrompido, o serviço foi prontamente reestabelecido em tempo razoável, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório.

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pela autora não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que a ré

regularizou a prestação do serviço em tempo razoável, em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)

considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)